Tribunal: TCU
Processo: 024.137/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Riachão do Dantas/SE, o qual objetivava a construção de uma unidade escolar na municipalidade, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 656.356/2009, o qual objetivava a construção de uma unidade escolar na municipalidade, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Pedro Santos Oliveira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ivanildo Macedo dos Santos; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalvas as contas do Sr. Pedro Santos Oliveira, dando-lhe quitação; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas do Sr. Ivanildo Macedo dos Santos e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor (R$) Tipo 2/12/2009 285.292,32 Débito 7/10/2011 142.646,16 Débito 25/9/2012 142.646,15 Débito 26/4/2010 31.162,49 Crédito 26/4/2010 1.455,58 Crédito 26/4/2010 463,14 Crédito 26/5/2010 29.146,48 Crédito 1o/6/2010 31.636,70 Crédito 22/6/2010 18.471,96 Crédito 22/6/2010 876,78 Crédito 14/7/2010 60.806,22 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Ivanildo Macedo dos Santos a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao Sr. Ivanildo Macedo dos Santos que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.